Tribunal: TJSP
Processo: 1005154-24.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas – Sentença de procedência parcial – Insurgência da requerida JNK Empreendimentos – Gratuidade indeferida – Não comprovação do recolhimento do preparo do recurso – Concessão de prazo para regularizar o recurso de apelo, sob pena de deserção – Ausência de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Recurso não

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas – Sentença de procedência parcial – Insurgência da requerida JNK Empreendimentos – Gratuidade indeferida – Não comprovação do recolhimento do preparo do recurso – Concessão de prazo para regularizar o recurso de apelo, sob pena de deserção – Ausência de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Recurso não conhecido – Insurgência da corré Banco do Brasil e da autora – Compromisso de compra e venda de imóvel – Legitimidade passiva da corré Banco do Brasil configurada – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade solidária das requeridas configurada – Rescisão contratual por culpa da parte ré – Atraso na entrega do empreendimento – Devolução integral dos valores pagos – Recurso não provido – Recurso adesivo – Desistência – Recurso prejudicado.

Não se conhece do recurso de apelação da ré JNK Empreendimentos, Nega-se provimento ao recurso do Banco do Brasil e Julga-se prejudicado o recurso adesivo.